Tribunal: STF
Processo: ARE 1602882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 68218/2026
A parte recorrente requereu a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que analisasse a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista preencher todos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (eDOC 230).
Considerando o decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre a viabilidade, no caso concreto, do acordo de não persecução penal (ANPP) requerido pela parte.
A Subprocuradora-Geral da República se manifestou no sentido de que se observa “situação que não comporta o oferecimento do instituto em comento” (eDOC 234).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Ministério Público “poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva” (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Nessa mesma linha, veja-se a Pet 11.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementada:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 
3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.(Grifos acrescentados).”

Nesse contexto, nada há a prover.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente